Tribunal: TCU
Processo: 027.795/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame, em processo de Aposentadoria, interposto contra o Acórdão 11.195/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Edmilson Marinho de Araújo contra o Acórdão 11195/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Edmilson Marinho de Araújo para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 11195/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que avalie e comprove, juridicamente, nos autos, que Edmilson Marinho de Araújo está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, e, nessa hipótese, dê imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 11158/2020-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para que acompanhem as decisões adotadas nos autos do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.